Tribunal: STJ
Processo: 0306185-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027328 - SP(2025/0306185-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADA
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de seu caráter substitutivo de recurso próprio e da ausência de flagrante ilegalidade.
2. O paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos no artigo
33,
, da
e no artigo 180,
, do Código Penal. O Tribunal de
caput
Lei no 11.343/2006
caput
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
defesa. Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário,
ambos não admitidos na origem, seguindo-se a interposição de agravos em recurso
especial e extraordinário.
3. No
, a parte impetrante pleiteou a aplicação da causa de diminuição do
habeas corpus
tráfico privilegiado, a readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, coincidentes com as teses recursais já deduzidas
nos recursos excepcionais e respectivos agravos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para veicular matérias já deduzidas em recursos
excepcionais e respectivos agravos, e se o efeito translativo dos recursos permite o
conhecimento de matérias de ordem pública em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, pois tal
habeas corpus
prática configura subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade
das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54724691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 81d32020-c844-4c94-841f-1db1fb6e6e44

6. O efeito translativo dos recursos pressupõe o conhecimento do recurso. No caso
concreto, o
não foi conhecido devido à ausência de pressupostos de
habeas corpus
admissibilidade, o que impede a apreciação de matérias de ordem pública.
7. As questões suscitadas no
demandam reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto fático-probatório e das circunstâncias judiciais valoradas nas instâncias
ordinárias, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
8. Não foi demonstrada a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
2.
respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
O efeito translativo
dos recursos pressupõe o conhecimento do recurso, sendo inaplicável ao habeas corpus
3.
não conhecido por ausência de pressupostos de admissibilidade.
A dosimetria da pena,
a definição do regime inicial e a análise dos requisitos para substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos demandam cognição exauriente, incompatível com
o rito célere e sumário do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
§4o; Código Penal,
caput; CPP,
-A, caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 180,
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
989.360/MG,
julgado em 27.08.2025, DJE de 01.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 81d32020-c844-4c94-841f-1db1fb6e6e44

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027328 - SP(2025/0306185-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADA
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
razão de seu caráter substitutivo de recurso próprio e da ausência de flagrante ilegalidade.
2. O paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos no artigo
33,
, da
e no artigo 180,
, do Código Penal. O Tribunal de
caput
Lei no 11.343/2006
caput
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
defesa. Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário,
ambos não admitidos na origem, seguindo-se a interposição de agravos em recurso
especial e extraordinário.
3. No
, a parte impetrante pleiteou a aplicação da causa de diminuição do
habeas corpus
tráfico privilegiado, a readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, coincidentes com as teses recursais já deduzidas
nos recursos excepcionais e respectivos agravos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54415678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: b54f5212-32f8-4144-9bdf-09e38be0afeb

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para veicular matérias já deduzidas em recursos
excepcionais e respectivos agravos, e se o efeito translativo dos recursos permite o
conhecimento de matérias de ordem pública em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, pois tal
habeas corpus
prática configura subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade
das decisões judiciais.
6. O efeito translativo dos recursos pressupõe o conhecimento do recurso. No caso
concreto, o
não foi conhecido devido à ausência de pressupostos de
habeas corpus
admissibilidade, o que impede a apreciação de matérias de ordem pública.
7. As questões suscitadas no
demandam reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto fático-probatório e das circunstâncias judiciais valoradas nas instâncias
ordinárias, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
8. Não foi demonstrada a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
2.
respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
O efeito translativo
dos recursos pressupõe o conhecimento do recurso, sendo inaplicável ao habeas corpus
3.
não conhecido por ausência de pressupostos de admissibilidade.
A dosimetria da pena,
a definição do regime inicial e a análise dos requisitos para substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos demandam cognição exauriente, incompatível com
o rito célere e sumário do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
§4o; Código Penal,
caput; CPP,
-A, caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 180,
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54415678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: b54f5212-32f8-4144-9bdf-09e38be0afeb

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
989.360/MG,
julgado em 27.08.2025, DJE de 01.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR GABRIEL DA SILVA
MENDES em face de decisão proferida, às fls. 164-166, que não conheceu do habeas
.
corpus
Nas razões do agravo, às fls. 170-180, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a decisão agravada merece reforma com base no princípio da equidade e no
efeito translativo dos recursos. Argumenta que as matérias debatidas no
- aplicação
writ
da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da
e readequação
Lei no 11.343/2006
do regime prisional - constituem questões de ordem pública, passíveis de conhecimento
de ofício, mesmo em sede de
. Invoca o artigo 257 do Regimento Interno
habeas corpus
do STJ e a Súmula 456 do STF para sustentar a possibilidade de apreciação das matérias
de ordem pública mediante o efeito translativo.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus
possui inequívoco caráter substitutivo de recurso próprio, circunstância que, por si só,
inviabiliza o seu conhecimento.
No caso concreto, o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos
crimes previstos no artigo 33,
, da
e no artigo 180,
, do
caput
Lei no 11.343/2006
caput
Código Penal. Irresignado, interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo. Contra o acórdão da Corte
Documento eletrônico VDA54415678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: b54f5212-32f8-4144-9bdf-09e38be0afeb

estadual, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos não
admitidos na origem, seguindo-se a interposição de agravos em recurso especial e
extraordinário.
A pretensão veiculada no
- aplicação da causa de diminuição
habeas corpus
do tráfico privilegiado, readequação do regime prisional e substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos - coincide integralmente com as teses recursais já
deduzidas nos recursos excepcionais e respectivos agravos.
A utilização concomitante do
e dos recursos próprios configura
habeas corpus
manifesta subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais. Ainda que se discuta nas Cortes superiores tal violação ao princípio,
no presente caso, como se verá, não se justificaria sequer a concessão da ordem de ofício.
Como já decidido por esta Quinta Turma:
"A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso
apropriado, revela manifesta subversão do sistema recursal e violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede
o conhecimento do presente mandamus."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
989.360/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJE de
27/8/2025,
1/9/2025)

A
da vedação ao
substitutivo reside na necessidade de
ratio
habeas corpus
preservação da ordem processual e da higidez do sistema recursal, evitando-se a criação
de vias paralelas de impugnação que comprometam a segurança jurídica e permitam o
acesso aos Tribunais Superiores sem a observância dos pressupostos recursais legalmente
estabelecidos.
A agravante invoca o efeito translativo dos recursos e sustenta que as matérias
versadas no
- aplicação do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e readequação do
writ
regime prisional - constituem questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de
ofício.
A argumentação não socorre a agravante.
Em primeiro lugar, é necessário distinguir o efeito translativo do efeito
devolutivo dos recursos. O efeito translativo, de fato, permite que o órgão julgador
conheça de matérias de ordem pública mesmo que não suscitadas pelas partes, desde que
o recurso seja conhecido. Trata-se de consequência lógica da natureza cognitiva do
processo e do princípio da supremacia do interesse público.
Documento eletrônico VDA54415678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: b54f5212-32f8-4144-9bdf-09e38be0afeb

Ocorre que, no caso concreto, o
não foi conhecido justamente
habeas corpus
em razão de seu caráter substitutivo e da tramitação simultânea de recursos próprios. Não
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há que se falar em efeito translativo ou em
apreciação de matérias de ordem pública.
O efeito translativo pressupõe, necessariamente, o conhecimento do recurso.
Não conhecido o
por ausência de pressupostos de admissibilidade, descabe invocar
writ
o efeito translativo para compelir o Tribunal ao exame do mérito da impetração.
Como bem observado na decisão agravada, o artigo 647-A,
, do Código
caput
de Processo Penal confere aos Tribunais a possibilidade de concessão de ordem de ofício
no curso de recursos excepcionais. Portanto, as alegadas questões de ordem pública
poderão ser apreciadas no âmbito dos recursos especial e extraordinário já interpostos,
caso se verifique ilegalidade manifesta que justifique a atuação
desta Corte.
ex officio
Ademais, ainda que se superasse o óbice do caráter substitutivo do
, a
writ
impetração não demonstra a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem de ofício.
As questões suscitadas - aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
fixação do regime inicial de cumprimento de pena e possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - demandam reexame aprofundado
do conjunto fático-probatório dos autos e das circunstâncias judiciais valoradas nas
instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
A dosimetria da pena, a definição do regime inicial e a análise dos requisitos
para substituição da pena corporal por sanções alternativas são matérias que comportam
cognição exauriente e detida análise das peculiaridades do caso concreto, incompatíveis
com o rito célere e sumário do remédio constitucional, especialmente quando não se
constata ilegalidade evidente.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: b54f5212-32f8-4144-9bdf-09e38be0afeb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.328 / SP
Número Registro: 2025/0306185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15049147320238260019
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOYCE CORREIA DE SOUZA
ADVOGADA
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADA
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 47e227da-923f-49fa-a74d-0f1fd6f80e7b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 47e227da-923f-49fa-a74d-0f1fd6f80e7b